Tribunal: TJMT
Processo: 0010308-47.2016.8.11.0004
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0010308-47.2016.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[LUCAS FERREIRA LIMA - CPF: 068.279.891-60 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), SHELTON MANN FERREIRA - CPF: 013.994.161-46 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FELLYPE DANE FIRMINO DOS SANTOS - CPF: 061.966.851-20 (TERCEIRO INTERESSADO), DOUGLAS SOARES DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

“APELAÇÃO CRIMINAL –
FURTO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENOR [ART. 155, § 4°, IV, DO CP, E ART. 244-B DO ECA] – SENTENÇA CONDENATÓRIA – 1.
RECURSO DA DEFESA
– ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA CONSUBSTANCIADO NOS DEPOIMENTOS DA VÍTIMA ‘DE VISU’ E DOS POLICIAIS MILITARES –
ENUNCIADO ORIENTATIVO 08 DO TJMT –
RECORRENTE AVISTADO EMPURRANDO A MOTOCICLETA FURTADA NA COMPANHIA DE ADOLESCENTES

– SÚMULA 500 DO STJ – CONDENAÇÃO MANTIDA –
PEDIDO SUBSIDIÁRIO – APLICAÇÃO DO CONCURSO FORMAL ENTRE OS CRIMES – APLICABILIDADE – DELITOS PRATICADOS NO MESMO CONTEXTO FÁTICO –
P
EDIDO DE EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS – VIABILIDADE – AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO DA DENÚNCIA – DECOTE QUE SE IMPÕE –
ENUNCIADO CRIMINAL No 14 DO TJMT –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O pedido de absolvição por insuficiência de provas não comporta acolhimento quando o acervo probatório é firme e coerente em apontar o recorrente como autor da prática dos crimes de roubo narrados na denúncia.

O Enunciado Orientativo 08 do TJMT:“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Súmula 500 do STJ – “A configuração do
crime
do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal.”

O crime de corrupção de menor foi cometido no mesmo contexto fático e momento da prática do crime de roubo, razão pela qual se mostra mais correto o reconhecimento do concurso formal de crimes.

O Enunciado Criminal no 14 do TJMT: “A condenação a título de reparação de danos materiais pressupõe pedido expresso do Ministério Público, da vítima ou de seu representante legal e efetiva comprovação do prejuízo, sendo vedada a sua fixação de ofício pelo Juiz.”

–2.
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
– RECONHECIMENTO DO REPOUSO NOTURNO COMO CAUSA DE AUMENTO – NÃO CABIMENTO – CAUSA DE AUMENTO QUE NÃO INCIDE NO CRIME DE FURTO DE FORMA QUALIFICADA [TEMA REPETITIVO 1087] –
APLICAÇÃO DO CONCURSO FORMAL ENTRE OS CRIMES – VIABILIDADE – DELITOS PRATICADOS NO MESMO CONTEXTO FÁTICO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

De acordo com o entendimento firmado pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça em julgamento submetido à sistemática dos recursos repetitivos, a causa de aumento prevista no §1o do
artigo 155 do Código Penal
não incide na forma qualificada do crime de furto.

O crime de corrupção de menor foi cometido no mesmo contexto fático e momento da prática do crime de roubo, razão pela qual, incide o reconhecimento do concurso formal de crimes [art.70 do CP].

R E L A T Ó R I O

Recursos de apelação criminal interpostos pelo Ministério Público e Defensoria Pública, respectivamente, contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garça/MT, que
nos autos da
Ação Penal no. 0010308-47.2016.8.11.0004 (Cód.231775) condenou LUCAS FERREIRA LIMA como incurso no art. 155, §4o, IV, do Código Penal e art. 244-B, Estatuto da Criança e do Adolescente, à pena privativa de liberdade fixada em
03 (três) anos de reclusão
, em regime inicial aberto, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa. (Sentença – ID.

150738381 -fls.213/222)

Irresignado, requer o
Parquet
que seja reconhecido a causa de aumento referente ao furto noturno, bem como o concurso formal entre o crime de furto qualificado e corrupção de menor no patamar de 1/6 (um sexto) e, via de consequência, a reprimenda final recrudescida. (ID. 150738390)

Em contrarrazões, a i. Defensoria Pública pugna pelo parcial provimento para aplicação do concurso formal. (ID. 150738393).

Nas suas razões, a defesa requer absolvição do apelante em razão da ausência de provas a atestar, com eficiência, a ocorrência e a autoria da prática delitiva, nos moldes do artigo 155, ‘caput’, e 386, inciso VII, do CPP. (ID 150738395)

Subsidiariamente, que seja reconhecido o concurso formal de crimes na hipótese, em atenção ao artigo 70, do CP, com a aplicação de aumento na fração de 1/6 (um sexto) da pena estabelecida ao delito com pena mais severa. Pede, ainda, pelo afastamento do valor estabelecido a título de indenização a vítima.

Em resposta, o Ministério Público pede o parcial provimento do recurso, apenas para ser reconhecido o concurso formal entre os crimes de furto qualificado e corrupção de menores, mantendo-se, no mais, incólume a r. sentença penal condenatória. (ID. 150738398).

Nesta instância, a d. Procuradoria Geral de Justiça no parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça Dr. José Norberto de Medeiros Júnior, manifestou-se pelo
provimento
do recurso do Ministério Público e
parcial provimento
do apelo da Defesa, na ementa assim sintetizada (Id. 154227164)

“
SUMÁRIO:
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA – FURTO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENORES.

RECURSO MINISTERIAL
: RECONHECIMENTO DA MAJORANTE DO REPOUSO NOTURNO – POSSIBILIDADE – COMPROVADO QUE O CRIME OCORREU DURANTE O REPOUSO NOTURNO – COMPATIBILIDADE COM A MAJORANTE – RECONHECIMENTO DO CONCURSO FORMAL ENTRE OS CRIMES DE FURTO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENOR – VIABILIDADE – CONCURSO FORMAL DEVIDAMENTE CARACTERIZADO – PARECER FAVORÁVEL AO RECURSO DEFENSIVO PARA RECONHECER O CONCURSO FORMAL –
PELO PROVIMENTO DO RECURSO
.

RECURSO DEFENSIVO
: PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE FURTO, AO ARGUMENTO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – PROVA INEQUÍVOCA QUANTO À AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA – DEPOIMENTOS FIRMES E COESOS PRESTADOS PELOS POLICIAIS QUE PARTICIPARAM DAS DILIGÊNCIAS, BEM COMO PELA CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DO ADOLESCENTE – ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES – INVIABILIDADE – DELITO FORMAL – INTELIGÊNCIA A SÚMULA N° 500 DO STJ. PLEITO ALTERNATIVO: RECONHECIMENTO DO CONCURSO FORMAL ENTRE O CRIME DE FURTO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENOR – POSSIBILIDADE – DICÇÃO DO ART. 70, DO CÓDIGO PENAL – AFASTAMENTO DA INDENIZAÇÃO FIXADA EM FAVOR DA VÍTIMA – VIABILIDADE – AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO NA EXORDIAL ACUSATÓRIA, BEM COMO DOS DANOS MATERIAIS –
PELO PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO
. ”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo Ministério Público e Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, em adversidade à sentença proferida pela MM. Juiz de Direito da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garça/MT.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos recursos manejados.

Narra a denúncia, em síntese: (Id 150738354 – fls. 166/168)

“[...]Consta dos autos do inquérito policial incluso que, no dia 12 de agosto de 2016, por volta das 01h20min, na residência particular, localizada na Rua 31 de Março, no 765, no Bairro Santo Antônio, nesta Cidade, o denunciado, agindo com consciência e vontade, facilitou a corrupção de menores de 18 (dezoito) anos, com eles praticando infração penal.

Consta ainda que nas mesmas circunstâncias de lugar e tempo acima mencionadas, agindo em concurso e unidade de desígnios com os adolescentes Fellype Dane Firmno dos Santos (com 15 anos de idade à época dos fatos) e Douglas Soares dos Santos, vulgo “Cabra”, subtraíram para eles, com fim de assenhoreamento definitivo, 01 (uma) motocicleta Suzuki EN125 Yes, cor preta, ano 2007, avaliada em R$ 2.651,00 (dois mil, seiscentos e cinquenta e um reais – fls. 27-IP), pertencente à vítima Shelton Mann Ferreira. Posteriormente, a res foi apreendida e restituída a quem de direito, conforme Termos de Apreensão e Entrega às fls. 14 e 23-IP.

Apurou-se que no dia dos fatos, a vítima havia estacionado a referida motocicleta defronte à sua residência, situada naquele local.

Nesta oportunidade, o denunciado e os adolescentes Fellype e Douglas, previamente ajustados e aproveitando-se da pouca vigilância do veículo, praticaram a subtração e fugiram.

Ato contínuo eles abandonaram o veículo e fugiram, mas o denunciado foi abordado pelos policiais militares e preso em flagrante.

Destarte, restou claramente evidenciado no procedimento inquisitorial que o mesmo praticou o crime na companhia dos adolescentes, tendo ele, ao assim proceder, facilitado a corrupção dos jovens infratores e contribuído para a degradação moral deles.

O denunciado, ao ser interrogado, negou a prática criminosa, afirmando que os adolescentes Fellype e Douglas perpetraram o furto, tendo a sua participação se limitado a auxiliar na ocultação da res furtiva (fls. 08-IP)

Diante do exposto, LUCAS FERREIRA LIMA está incurso nas figuras típicas descritas no art. 244-B, caput da Lei 8069/90 e no art. 155, §2o, IV, do Código Penal, em concurso formal (art. 69 do CP) [...]”

1.DO RECURSO DA DEFESA.

1.1

DA PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE FURTO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENORES POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – DECOTE DA INDENIZAÇÃO DOS DANOS CAUSADOS À VÍTIMA – DO RECONHECIMENTO DO CONCURSO FORMAL DE CRIMES.

Inconformado com a decisão, insurge-se a defesa pela absolvição ante a ausência de suporte probatório mínimo.

A materialidade delitiva repousa no auto de prisão em flagrante (fls. 09); boletim de ocorrência n. 2016.252921 (fls. 18/19), termo de apreensão (fls. 21); auto de avaliação indireta (fls. 34); relatório IP no. 260/2016 (fls. 51/53). A autoria ressoa dos depoimentos prestados em juízo.

Pois bem.

O Policial Militar MARCELO RODRIGUES DIAS, em juízo explicitou, em síntese, que: (fls. 206)

“[...]no fatídico dia, fomos informados sobre a subtração da motocicleta Suzuki da vítima, oportunidade em que nos deslocamos até a localidade informada (...) assim, ao chegarmos, vimos o Lucas empurrando a moto em questão junto a outra pessoa, ocasião na qual ele também nos viu e prontamente empreendeu fuga sem conseguir lograr êxito, posto que o detivemos após persegui-lo”.

As declarações prestadas pelo PM Marcelo, estão em plena harmonia com as declarações prestadas pelo PM Valdinei Alves Borges, que efetuaram a prisão em flagrante delito do recorrente, que, com riqueza de detalhes, descreveram os fatos ocorridos.

Infere-se que, os relatos dos Policiais Militares, representam importante meio de prova, e, além da relevância que lhes é conferido pelo cargo público exercido, foram colhidos sob o crivo das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Neste sentido, dispõe o Col. STJ:

“[...]Ademais, esta Corte tem entendimento firmado de que os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese. Precedentes. (...) (STJ - AgRg no AREsp n. 2.116.217/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 11/10/2022, DJe de 18/10/2022)

No mesmo sentido, é o Enunciado Orientativo 08 do TJMT:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

A vítima SHELTON MANN FERREIRA em sede de delegacia de polícia disse: (ID. 150738352-fl.8)

“[...] QUE a moto em questão é de sua propriedade; QUE, por volta das 00h o declarante chegou e casa e estacionou sua motocicleta em frena a residência e retirou a chave e entrou; QUE passou cerca de 2 minutos o declarante foi avisado por um homem desconhecido de que a motocicleta havia sido furtada e que os suspeitos estariam empurrando-a já na esquina de baixo; QUE a esposa do declarante ligou para a polícia; QUE o declarante entrou na viatura e ajudou os policiais a procurar a motocicleta; QUE a motocicleta foi localizada a cerca de seis quarteirões de sua casa, em um lugar conhecido como “beco da maconha”. QUE antes do furto a motocicleta estava com o painel trincado e porém os suspeitos acabaram de quebrar o painel e o arrancaram. QUE quebraram ainda o farol dianteiro da motocicleta[...]”

Em juízo, a vítima [SHELTON] relatou: (ID. 150738355- relatório de mídia digital)

“[...]minha mulher havia estacionado nossa moto na porta da nossa casa,
quando o acusado Lucas chegou e a levou empurrando, tendo danificado muito o veículo após sucessivas tentativas de realizar ligações diretas
(...) descobri que o responsável pelo furto seria Lucas pois a Polícia Militar efetivamente o prendeu em flagrante na posse da moto após eu ter noticiado o crime (...) depois que Lucas furtou a motocicleta, demorou cerca de quinze minutos para a polícia o prender (...) tive ciência que o crime estava ocorrendo pois um rapaz que trabalha numa lanchonete em frente a minha casa me avisou que três pessoas estavam furtando minha motocicleta, os quais estavam a empurrando pela rua da lama (...) assim, eu até mesmo ajudei os policiais na recuperação do automóvel,
oportunidade na qual visualizei o Lucas a empurrando, enquanto as outras duas pessoas o auxiliavam pela parte de trás do veículo
(...) dessa maneira, a polícia somente conseguiu prender Lucas em flagrante, posto que as outras duas pessoas conseguiram empreender fuga do local (...) para efetuar o furto, eles aproveitaram que a direção da moto estava destrancada e, assim, empurraram-na até uma descida e saíram os três em sua condução (...)
quando todos nós fomos à Delegacia de Polícia, ainda indaguei Lucas sobre o motivo pelo qual ele teria furtado minha motocicleta, visto que eu sou um pai de família que depende desse veículo para sobreviver, oportunidade em que ele somente olhou para mim e disse ”é assim mesmo véi, é o crime” (...) o prejuízo total que sofri com esse furto somou cerca de mil e duzentos reais, pois tive que comprar diversas peças para reparar a moto, tais como painel, carenagem, banco e retrovisores
”. (Negritou-se)

Apesar da negativa de autoria do delito em comento, a tese absolutória da defesa não se mantém, pois, não possui amparo no conjunto probatório.

Diante do cotejo dos autos, não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas. Como visto linhas acima e, ao contrário do que sustenta a defesa, o réu foi flagrado pelos policiais militares, estando Lucas com o bem subtraído.

Como cediço, tratando-se de crime patrimonial, a doutrina e jurisprudência são unânimes no sentido de que a apreensão da "res furtiva" em poder do agente, por representar idôneo liame entre a autoria e o evento, gera presunção de sua responsabilidade, invertendo-se o ônus da prova.

Esse entendimento, bom que se diga, não afronta qualquer dispositivo de ordem constitucional ou legal, máxime porque, uma vez surpreendido o agente na posse de objeto recentemente subtraído, cumpre a ele justificar a origem do bem, porquanto, do contrário, verificadas as circunstâncias em que ocorrida a prisão, presume-se seja ele o autor da infração levada a efeito momentos antes.

Assim, é o entendimento jurisprudencial:

[...] Aquele que tem consigo coisas alheias incumbe Provar-lhes exaustiva e convincentemente a posse legitima, sob pena de incorrer na letra do lei. A apreensão do res furtiva em poder do suspeito retira-lhe a esperança de ver proclamada sua inocência". 2- "A apreensão do res furtiva em poder do acusado, enseja inversão do ônus da prova. Em tal hipótese, para lograr a absolvição cumpre há defesa demonstrar uma convincente versão acusatória circunstância”. (TJ/PR -Apelação Criminal n° 846947-0 – 5a Câmara Criminal - Relator Desembargador Rogério Etzel - Julgamento em 12.04.2012)”

“[...]Apreensão da res furtiva em poder do agente autoriza uma presunção de autoria e, por consequência, uma inversão do onus probandi, o que torna imprescindível para a defesa declinar justificativa plausível para a posse dos bens objetos da subtração, ônus do qual não se desincumbiu a contento.
2. FURTO. CONSUMAÇÃO. Segundo o entendimento desse Órgão Fracionário, a consumação do delito de furto, ocorre no momento em que o agente se torna possuidor da coisa móvel alheia subtraída, sendo desnecessário que o bem saia da esfera de vigilância da vítima (teoria da apprehensio, também denominada de amotio). A consumação do crime de furto não se descaracteriza na hipótese de a coisa subtraída ser retomada em seguida. Apelo desprovido”. (Apelação Crime No 70061690749, Oitava Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Dálvio Leite Dias Teixeira, Julgado em 27/01/2016)

No mesmo sentido, é são os arestos:

“[...]Apreensão da Res furtiva em poder do agente no curso da rapina, é situação que faz gerar presunção de autoria, com a inversão do onus probandi, cumprindo ao flagrado o encargo de comprovar a licitude da posse, ônus do qual não se desincumbiu a contento.” (N.U 0013710-82.2018.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 01/07/2020, Publicado no DJE 03/07/2020)

“[...]Não há falar em absolvição quando há provas robustas nos autos que demonstram a materialidade e a autoria delitivas, ante os depoimentos prestados por testemunhas aliados às circunstâncias fáticas, além de ter sido apreendida a res furtiva na posse dos réus, invertendo-se o ônus da prova, logo, cabe à defesa provar a licitude de sua conduta ou eventual boa-fé
”. (N.U 0002070-34.2019.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 05/02/2020, Publicado no DJE 07/02/2020)

Com efeito, em que pese a pretextada ausência de provas aptas para embasar a condenação a que se escora o apelante, observo que o decreto singular encontra-se em perfeita consonância com o conjunto probatório colhido no decorrer da instrução processual e, bem assim, com o ordenamento jurídico pátrio.

O Apelante pretende, ainda, a absolvição pelo crime de corrupção de menores, também por ausência de provas.

Ao contrário do que alega a Defesa, ficou devidamente comprovada a ocorrência do crime, uma vez que o delito de furto qualificado foi praticado na companhia do adolescente Fellype Dane Firmino dos Santos, de 15 (quinze) anos de idade (ID. 150738352 – pág. 44), o que facilitou sua corrupção. Este crime é formal e o seu reconhecimento não depende de prova de efetiva corrupção, pois esta é presumida pela potencialidade do ato, hábil a pelo menos facilitá-la, embora só posteriormente se exteriorize em fatos concretos, por estímulo ou inspiração daqueles que o menor foi induzido a praticar ou assistir.

Assim o teor da Súmula 500 do STJ – “
A configuração do
crime
do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal
.” (Súmula 500, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 23/10/2013, DJ 28/10/2013)

Portanto, basta que o agente pratique o delito na companhia do menor ou o induza a praticá-lo, para que responda pelo delito de corrupção de menores.

Todavia, quanto a exclusão da indenização por danos morais, razão assiste a defesa.

A jurisprudência recente do Superior Tribunal de Justiça entende que basta que haja
pedido expresso na denúncia
,
do querelante ou do Ministério Público, para que seja possível a análise de tal requerimento.

Nesse sentido:

“[...]4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a fixação de valor mínimo para reparação dos danos morais causados pela infração exige apenas pedido expresso na inicial, sendo desnecessárias a indicação de valor e a instrução probatória específica. No caso dos autos, como houve o pedido de indenização por danos morais na denúncia, não há falar em violação ao princípio do devido processo legal e do contraditório, pois a Defesa pôde se contrapor desde o início da ação penal" (AgRg no REsp n. 1.940.163/TO, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, 22/2/2022, DJe de 3/3/2022; AgRg no REsp n. 2.011.530/MG, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de 4/10/2022). 5. Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp n. 1.984.337/MS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023.)

Não destoa do vertido entendimento, o Enunciado Criminal no 14 do TJMT:

“A condenação a título de reparação de danos materiais pressupõe pedido expresso do Ministério Público, da vítima ou de seu representante legal e efetiva comprovação do prejuízo, sendo vedada a sua fixação de ofício pelo Juiz.”

Ademais, o crime em comento é de natureza material, portanto, deveria ser juntado aos autos documentos comprobatórios do dano material causado, por exemplo: nota fiscal, auto de avaliação de dano, perícia, o que não se evidencia.

Neste sentido:

“[...] O fato da legislação permitir o arbitramento de valor do prejuízo causado pelo fato não escamoteia o devido processo legal e o sistema acusatório, não sendo percebido, em nenhum momento processual, provas aptas a corroborar o valor arbitrado. [...] Desta maneira, assiste razão ao apelante [...] quanto ao pedido de isenção do valor aplicado a título de reparação do prejuízo causado às vítimas. ” (N.U 1011418-71.2021.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 19/07/2022, Publicado no DJE 25/07/2022

Assim, a indenização a título de danos materiais estabelecidos em favor da vítima deve ser afastada, sem prejuízo de ação civil “
ex delicto
” [art. 63 do CPP].

Neste ponto, acerca do reconhecimento do concurso formal de crimes por se tratar de pedido em comum entre acusação e defesa, analiso-o no tópico pertinente ao pedido defensivo a seguir disposto.

2.RECURSO MINISTERIAL.

2.1 RECONHECIMENTO DA MAJORANTE DO REPOUSO NOTURNO – DO RECONHECIMENTO DO CONCURSO FORMAL DE CRIMES.

O Ministério Público recorreu pleiteando pelo reconhecimento da majorante de repouso noturno.

Tenho que razão não lhe assiste. Explico:

Em julgamento de recursos especiais repetitivos (Tema 1.087), a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça estabeleceu que a causa de aumento de pena pela prática de furto no período do repouso noturno não incide na forma qualificada do delito, como no presente caso:

“A causa de aumento prevista no § 1° do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4°)" (Tema 1.087).

E, ainda, conforme dispõe o Col. STJ:

“[...]1. Na formulação de precedente judicial, sobretudo diante de sua carga vinculatória, as orientações jurisprudenciais, ainda que reiteradas, devem ser reexaminadas para que se mantenham ou se adéquem à possibilidade de evolução de entendimento. 2. A interpretação sistemática pelo viés topográfico revela que a causa de aumento de pena relativa ao cometimento do crime de furto durante o repouso noturno, prevista no art. 155, § 1o, do CP, não incide nas hipóteses de furto qualificado, previstas no art. 155, § 4o, do CP. 3. A pena decorrente da incidência da causa de aumento relativa ao furto noturno nas hipóteses de furto qualificado resulta em quantitativo qu e não guarda correlação com a gravidade do crime cometido e, por conseguinte, com o princípio da proporcionalidade. 4. Tese jurídica: A causa de aumento prevista no § 1° do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4°). 5. Recurso especial parcialmente provido. (REsp n. 1.888.756/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Seção, julgado em 25/5/2022, DJe de 27/6/2022.)

Portanto, em observância ao Tema 1.087, do C. Superior Tribunal de Justiça, a causa de aumento de pena relativa ao repouso noturno, prevista no § 1o, do artigo 155, do Código Penal, correta decisão do magistrado
a quo
.

Por fim, a defesa e acusação pugnam pelo reconhecimento do concurso formal de crimes.

Tenho que razão assiste ao pedido, pois como a corrupção de menor deu-se em razão da prática do delito de furto qualificado, constatando, assim, uma só ação para o cometimento de dois crimes [no mesmo contexto fático], configura o concurso formal, com afastamento do material reconhecido, a teor do artigo 70 do Código Penal.

Posto isso, passo à reestruturação da pena.

O
delito de furto qualificado
possui pena de reclusão de 02 a 08 anos e multa.

1.a Fase
–Mantenho a pena base no mínimo legal, ou seja, em 02 (dois) anos de reclusão.

2.o Fase –
Não há atenuantes e agravantes a ser computadas, registrando que à época o réu era tecnicamente primário;

3.a Fase –
Inexistem causas de aumento ou diminuição, fixo a pena definitiva em 02 (dois) anos de reclusão.

O
delito de corrupção de menores
possui pena de 01 a 04 anos de reclusão.

1.a Fase
–Mantenho a pena base no mínimo legal, ou seja, em 01 ano de reclusão;

2.o Fase –
Não há atenuantes e agravantes a ser computadas, portanto, conservo a pena intermediária.

3.a Fase –
Inexiste nos autos causas de aumento ou diminuição, razão pela qual, fixo a pena em 01 ano de reclusão;

Assim, considerado que foram perpetrados 2 (dois) delitos (furto qualificado e corrupção de menor), aplica-se
o concurso formal de crimes n
a fração de aumento de 1/6 (um sexto) sobre a pena mais grave, o perfaz a reprimenda de
02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 11 (onze) dias multa
.

Conservo o regime inicial de cumprimento de pena no aberto, conforme previsão do artigo 33 do Código Penal.

Mantenho a substituição da
a pena privativa de liberdade do réu por duas penas restritivas de direito [art. 44 do CP], cabendo ao Juízo das Execuções sua efetivação e fiscalização: a primeira consistente na prestação de serviço à comunidade ou a entidades públicas, nos termos do artigo 46 do Código Penal, a segunda, na limitação de finais de semana, na forma do artigo 48 do Código Penal.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
PROVEJO PARCIALMENTE
o recurso ministerial para aplicar o concurso formal entre o crime de furto qualificado e corrupção de menor no patamar de 1/6 (um sexto) e
PROVEJO PARCIALMENTE
o recurso da defesa para excluir do pedido de indenização referente aos danos causados à vítima, bem como, por tratar-se de pedido em comum, para aplicar o concurso formal de crimes, mantendo-se os demais termos da r. sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2023